Tribunal: STF
Processo: RE 1100505
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.